Tribunal: TJSP
Processo: 2248563-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção Prévia de Executividade – Prescrição – IPTU– Exercício de 2.003 – Prescrição do crédito tributário antes do ajuizamento – Prazo extintivo que se inicia com o vencimento da exação - REsp 1641011/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Decisão reformada – Recurso provido.